Tribunal: TJES
Processo: 5031479-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031479-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WALTER EPICHIN
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONCORDÂNCIA DO ENTE ESTATAL QUANTO AO MÉRITO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RESSALVA DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS PREVISTA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5031479-15.2024.8.08.0024

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
WALTER EPICHIN

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.
Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONCORDÂNCIA DO ENTE ESTATAL QUANTO AO MÉRITO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RESSALVA DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS PREVISTA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indébito Tributário
movida por médico aposentado em face do Estado do Espírito Santo, objetivando a restituição de valores descontados indevidamente a título de
Imposto de Renda (IR)
sobre seus proventos. O autor alega ser portador de neoplasia maligna de próstata e possuir isenção vitalícia reconhecida judicialmente. Afirma que, entre as competências de fevereiro e abril de 2021, houve retenção indevida do tributo, totalizando o valor histórico pleiteado.

O Estado, em contestação,
reconheceu o direito à restituição
, limitando-se a discutir a necessidade de ressalva de valores já devolvidos administrativamente e a aplicação da
Taxa SELIC
como índice exclusivo de correção e juros.

O juízo de primeiro grau julgou
procedente em parte
o pedido, condenando o Estado ao ressarcimento, acrescido de juros de mora e atualização monetária pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, com a dedução de eventuais valores já restituídos. O Estado interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma parcial da sentença quanto aos critérios de atualização e à necessidade expressa de ressalva de valores já pagos.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia cinge-se à definição do índice de correção monetária e juros incidentes sobre a repetição do indébito tributário, bem como à necessidade de nova ressalva sobre deduções já contempladas no dispositivo sentencial.

No tocante à
ressalva de valores já restituídos
, observa-se que a sentença vergastada determinou expressamente a incidência de atualização
"deduzindo-se eventuais valores já restituídos"
. Assim, carece o Estado de interesse recursal neste ponto, uma vez que o comando judicial já atende à pretensão de evitar o enriquecimento sem causa do autor e a duplicidade de pagamento.

Quanto aos
parâmetros de atualização
, assiste razão parcial ao recorrente. Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de
natureza tributária
(repetição de indébito de Imposto de Renda), deve-se observar a tese fixada pelo STF no
Tema 810
e pelo STJ no
Tema 905
.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 870.947/SE (Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema nº 810
, julgado em 20.09.2017) fixou as seguintes teses no tocante a incidência de juros e correção monetária:

“
1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput)
; quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e

“2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”

Na sequência, o C. STJ ao discutir a matéria supramencionada, proferiu voto no Recurso Especial nº 1.492.221/PR, em sede de recurso repetitivo -
Tema 905
, definindo a questão referente à correção monetária e a incidência dos índices aplicáveis de acordo com a natureza da condenação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É

RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN)
. Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ? SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp n. 1.492.221/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

Confira-se, ainda, o teor da Súmula 523 do STJ:

Súmula 523. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Na situação em apreço, assiste razão ao Estado do Espírito Santo, visto que havendo previsão na legislação Estadual quanto à taxa de juros incidente na cobrança de juros em atraso, o mesmo índice deverá ser utilizado para a repetição de indébito dele.

No caso do Imposto de Renda, a legislação federal (Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º) estabelece a incidência exclusiva da
Taxa SELIC
, que já engloba juros e correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com outros índices.

Portanto, a sentença deve ser reformada exclusivamente para fixar a Taxa SELIC como indexador único de juros e correção monetária, aplicável desde cada desconto indevido até o efetivo pagamento.

III - DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas no que concerne aos consectários legais, determinando que a atualização do valor devido se dê exclusivamente pela
Taxa SELIC
(juros e correção monetária), em conformidade com a Lei Federal nº 9.250/95 e os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (Tema 810 STF e Tema 905 STJ).

Mantenho a sentença incólume em seus demais termos, inclusive quanto à dedução de valores já restituídos, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)